Tribunal: STF
Processo: HC 102651
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA 
   INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE 
   DA CONDUTA.  ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL DE 
   CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA 
   DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
I - A 
   aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a 
   conduta atípica, exige, além da pequena expressão econômica do bem 
   que foi objeto da subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da 
   conduta do agente, o que não ocorre, in casu.
II - Na espécie, a 
   sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo 
   inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o 
   conduziram à fixação do regime inicial fechado para cumprimento da 
   pena.
III - Ordem denegada.